Tribunal: TJDFT
Processo: 0722147-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Cerceamento de defesa. Coisa julgada. Reincidência. Confissão espontânea. Compensação. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.

1 – Examinada e decidido o alegado cerceamento de defesa pelo Tribunal, em reclamação, a matéria não comporta reexame na apelação.

2 - Constatado em exame pericial - realizado pelo IML três meses antes dos fatos imputados na denúncia - que o estado psíquico do acusado é compatível com a normalidade, não identificada qualquer perturbação da saúde mental, mantém-se a condenação pelo crime de roubo.

3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese em que prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.

4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

6 – Apelação não provida.